Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-80.2004.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0000108-80.2004.8.11.0107
RECORRENTE: DANILO JOAO DE BASTIANI
RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI
RECORRIDO: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DANILO JOAO DE BASTIANI e RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49058953):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO CONTRAPOSTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DAS PROVAS EM TODO O CONTEXTO – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO – ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO EVENTUAL. Recurso do autor conhecido e provido para julgar procedente o pedido e improcedência do almejado pedido contraposto.
(1) – Nos termos do artigo 556 do CPC, considerando que o pleito possessório tem caráter dúplice, é licito ao réu, na contestação, alegar que, ao contrário do pretendido pelo autor, este que está ofendendo a sua posse, pretender a proteção possessória, independente de outra demanda conexa.
(2) – Comprovando que o magistrado, ao sentenciar, divergiu do conceito posse para apreciar o pedido, o Tribunal, revendo esta situação, pode, em face do efeito devolutivo, apreciar esta situação em grau recursal. O Tribunal não está afeto tão somente aos termos da sentença e pode utilizar de outros argumento jurídicos para decidir, respeitando sempre os limites da lide.
(3) – Estando demonstrado nos autos que os requisitos da ação possessória (interdito proibitório) estão perfeitamente demonstrados nos autos, da análise das provas existentes, esta ação deve ser julgada procedente, com a condenação da parte contraria a abster der atos preparatórios de turbação, sob pena de multa diária. De conseqüência, não demonstrados atos de turbação almejados no pedido contraposto, de rigor se apresenta a improcedência deste pedido.
(4) – Conhecido e provido o pedido principal (interdito proibitório) e, por conseqüência lógica, improcedente o pedido contraposto, transitado em julgado, compete ao magistrado de piso, ao depois do processo ser baixado, expedir o mandado proibitório e a cominação pecuniária imposta pelo acórdão.
(5) – Reside nos autos a inversão do ônus da sucumbência, não se falando em honorários recursais, segundo entendimento do STJ, na situação concreta.
(N.U 0000108-80.2004.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 50509525, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 60433468.
Alega que não teriam sido valorados adequadamente os depoimentos prestados em audiência de instrução, sem, no entanto, mencionar qual dispositivo de lei federal teria sido violado; alega, ainda, violação aos artigos 561 e 567 do CPC e 1.210 do Código Civil, visto que o recorrido não teria produzido provas suficientes a demonstrar a posse sobre o bem litigioso, pelo que não deveria ter sido modificada a sentença, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 65117461).
Contrarrazões sob Id. 69818467.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha se mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 561 e 567 do CPC e 1.210 do Código Civil, está amparada na assertiva de que o recorrido não teria produzido provas suficientes a demonstrar a posse sobre o bem litigioso, pelo que não deveria ter sido modificada a sentença.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).
2. O Tribunal estadual, mediante análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes provas suficientes para corroborar a propriedade e a posse injusta em relação ao imóvel. De acordo com o acórdão recorrido e a sentença, o pedido é improcedente porque foi possível a individualização da coisa, mas não se conseguiu determinar o domínio e a posse injusta.
3. A alteração das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, tal como postulada nas razões do apelo especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que se sabe vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV